Tribunal: TJSP
Processo: 1011057-06.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA. Tese de falta de fundamentação. Ausência de violação ao art. 489 do CPC. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminar rejeitada.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Associação de moradores. Insurgência da associada em relação à extensão da exação realizada pela entidade associativa. Situação concreta que não se amolda a nenhuma das hipóteses legais do art. 335 do CC.

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA. Tese de falta de fundamentação. Ausência de violação ao art. 489 do CPC. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminar rejeitada.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Associação de moradores. Insurgência da associada em relação à extensão da exação realizada pela entidade associativa. Situação concreta que não se amolda a nenhuma das hipóteses legais do art. 335 do CC. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000776206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011057-06.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
LUCIENE DALTRO SIVIERO, é apelado ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL
MAISON DU PARC.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. FRANCISCO PINTO DUARTE.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011057-06.2018.8.26.0248 -Voto no 29012
2
Apelação Cível no 1011057-06.2018.8.26.0248
Apelante: Luciene Daltro Siviero
Apelado: Associação do Residencial Maison Du Parc
Comarca: Indaiatuba
Voto no 29012
NULIDADE DA SENTENÇA. Tese de falta de
fundamentação. Ausência de violação ao art.
489
do
CPC.
Decisão
suficientemente
fundamentada. Preliminar rejeitada.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
Associação de moradores. Insurgência da
associada em relação à extensão da exação
realizada pela entidade associativa. Situação
concreta que não se amolda a nenhuma das
hipóteses
legais
do
art.
335
do
CC.
Improcedência mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença que julgara improcedente a
ação de consignação em pagamento (fls. 164/167); apela a
vencida asseverando, em síntese, que: a) a sentença é nula, por
falta de fundamentação; b) é descabida a cobrança de duas
taxas associativas perpetrada pela ré, vez que é proprietária de
apenas um lote (fls. 350/358).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 365/370).
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
373).
Seguiu-se a intimação das partes acerca
do julgamento virtual do recurso, a despeito da anterior oposição,
em face da suspensão dos julgamentos presenciais decorrente
do estado de exceção instaurado diante da pandemia do novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011057-06.2018.8.26.0248 -Voto no 29012
3
coronavírus (COVID-19), as partes não se manifestaram quanto
à concordância ao julgamento pela via virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
De plano, não se vislumbra nulidade do
julgado monocrático por falta de fundamentação.
A decisão encontra-se suficientemente
fundamentada, portanto, ausente qualquer ofensa aos art. 489
do CPC.
Outrossim,
a
falta
de
manifestação
expressa sobre algum dos argumentos trazido pela parte, não
configura ausência de motivação. Nesse sentido: EDcl no AgRg
no Ag n. 1.028.240/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA; AgRg no Ag
n. 1.080.019/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES;
REsp n. 1072913/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; e
EDcl no AgRg no REsp n. 984.495/RS, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO.
Noutro
ponto,
desde
os
idos
do
Regulamento n. 737/1850 (arts. 639 e 641 a 643), não se faz
necessário, em nenhum julgamento, o exaurimento de todas as
teses articuladas pelas partes, notadamente quando elas não
são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art.
489, § 1o, inciso IV, do CPC).
Basta
agregar
ao
decidido
os
fundamentos adequados, à luz da legalidade e da boa exegese,
para a solução jurídica da matéria questionada.
Nesse diapasão é a jurisprudência mansa
e pacífica do STJ, a título exemplificativo: AgRg no Ag n.
1.232.500/SP,
4a
Turma,
V.U.,
Rel.
Ministro
ALDIR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011057-06.2018.8.26.0248 -Voto no 29012
4
PASSARINHO JUNIOR, j. em 17/08/2010; AgRg nos EDcl no Ag
n. 1.266.307/GO, 2a Turma, V.U., Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
j. em 26/10/2010; REsp n. 1.089.346/PR, 1a Turma, V.U., Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 22/03/2011; EDcl no
AgRg nos EREsp n. 884.621/RS, 1a Seção, V.U., Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, j. em 27/04/2011; EDcl no AgRg no
Ag n. 1.089.048/DF, 6a Turma, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA, j. em 19/05/2011; AgRg no Ag n. 1.401.739/RJ, 2a
Turma, V.U., Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
em 21/06/2011; AgRg no Ag n. 1.336.304/PR, 3a Turma, V.U.,
Rel. Ministro NANCY ANDRIGHI, j. em 18/08/2011; AgRg no Ag
n. 1.391.601/SP, 1a Turma, V.U., Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, j. em 06/09/2011; EDcl no AgRg no REsp n.
894.522/RS, 6a Turma, V.U., Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, j. em 20/09/2011; AgRg no AREsp n. 31.742/RJ, 2a
Turma, V.U., Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em
04/10/2011.
Afasto, pois, tal temática.
No mérito, cabe marcar que a ação
consignatória não tem por escopo facultar o depósito judicial de
valor por discordância do devedor quanto ao importe fixado pelo
credor.
Com efeito, em harmonia com o art. 335
do CC, a ação de consignação em pagamento é cabível quando
há a recusa, sem justa causa, do credor em receber o
pagamento ou dar quitação na forma devida, bem como quando
há dificuldade ou impossibilidade de efetuar o pagamento e
dúvida quanto a quem se deva pagar, ou ainda correlata
litigiosidade paralela sobre o objeto do pagamento.
Na dicção do artigo citado, a ação
consignatória visa liberar o devedor da sua obrigação de pagar,
através de uma sentença declaratória equivalente à quitação
negocial, a fim de livrá-lo dos efeitos da mora.
Destarte, forçoso reconhecer que as
hipóteses fáticas ensejadoras do pagamento por consignação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011057-06.2018.8.26.0248 -Voto no 29012
5
(art. 335 do CC) não se adaptam à pretensão material deduzida
em juízo, notadamente mercê da natureza da sentença que o
apelante pretende, a qual é de cunho constitutivo negativo, na
clássica classificação de PONTES DE MIRANDA.
Dentro dessa quadra, a manutenção da
improcedência do pedido é medida que se impõe.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego
provimento
ao
recurso.
Deixo
d
e

m
a
j
o
r
a
r

o
s

h o n o r á r i o s

s u c u m b e n c i a i s
,

nos
moldes do art. 85, § 11, do CPC, vez que tal verba já foi
fixada no teto legal em primeira instância.
RÔMOLO RUSSO
Relator